Tribunal: TJSP
Processo: 1008897-54.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera discordância com o que ficou decidido nesta Superior Instância. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera discordância com o que ficou decidido nesta Superior Instância. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame da matéria. Requisitos não preenchidos. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008897-54.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante FELIPE PEREIRA FONSECA, são embargados PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e MATHEUS SILVA DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008897-54.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 12.143
2
VOTO No 12.143
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ausência
de
contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão
embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do
julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela
Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera
discordância com o que ficou decidido nesta Superior
Instância. Via imprópria. Prequestionamento que se
considera ocorrido só com o reexame da matéria. Requisitos
não preenchidos. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão proferido a fls. 439/446 que, por votação unânime, negou
provimento às apelações interpostas pelo embargante e pela seguradora
litisdenunciada.
Sustenta o recorrente, em suma, que há omissão e
contradição entre as questões suscitadas nas razões do recurso, e o que
foi decidido por esta Corte Superior de Justiça, razão pela qual opõe os
presentes embargos, com o fim de sanar os supostos vícios e para
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando
houver na decisão embargada pontos obscuros ou contradição, nos casos
de omissão, e também para corrigir erro material (incisos I, II e III, do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
No caso em exame, o que se verifica é que questões
de mérito são agora reiteradas pelo embargante quando já foram
exaustivamente analisadas e decididas por esta Corte de Justiça, o que
não se pode admitir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008897-54.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 12.143
3
A propósito: “Em princípio, não se admitem
embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os
embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (Cf. art.
535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a
ed.).
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
observar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a
ser decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído
na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008897-54.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 12.143
4
através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP,
rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
No mesmo sentido: “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ - EDcl no MS
21.315-DF - 1a Seção - Rel. Min. DIVA MALERBI (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região) - J. 08/06/2016).
As questões suscitadas pelo apelante foram
analisadas por esta Corte de Justiça nos limites expostos nas razões do
recurso de forma bem fundamentada e de acordo com o que determina a
legislação processual civil, com estrita observância dos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade para fixação das verbas
indenizatórias.
É evidente, portanto, que o inconformismo do
embargante se refere à mera discordância com o que ficou decidido pelo
Órgão Colegiado desta 25a Câmara de Direito Privado, razão pela qual
deverá submeter às instâncias recursais superiores a reanálise das
questões suscitadas nas razões da apelação.
Em verdade, os embargos opostos pelo apelante têm
natureza infringente do julgado, o que, no caso concreto, não se pode
admitir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008897-54.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 12.143
5
Diante do exposto, ficam rejeitados os embargos.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora